Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0716178-79.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEOMAR PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: LARISSA DA SILVA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Larissa da Silva Cunha, em favor de Leomar Pereira de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF que, nos autos no 0701047-46.2021.8.07.0006, decretou a prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, bem como pela busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos em desfavor do paciente. O Ministério Público oficiou favoravelmente ao pleito. A autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do paciente e deferiu as medidas de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados por decisão proferida em 08/02/2021. A denúncia imputou ao paciente os crimes previstos no artigo 171, caput (seis vezes), e artigo 344, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “Entre os dias 5 a 11 de janeiro de 2021, em Sobradinho/DF, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro, mediante ardil. Além disso, no dia 18 de janeiro de 2021, o denunciado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial ou policial. Consta que o denunciado trabalhou para a vítima VALTER em um depósito de gás e saiu do serviço após ter sido assaltado em uma entrega. No início do mês de janeiro de 2021, o denunciado LEOMAR, utilizando-se da fotografia da vítima JOSENI, esposa de VALTER, por meio do aplicativo WhatsApp instalado no telefone n° (61) 9-9461-8159, fazendo-se passar por ela, passou a pedir dinheiro a amigos e familiares, indicando a conta corrente da Caixa Econômica Federal, agência n° 1297, conta corrente n° 4042-9, em nome de EVERTON RODRIGUES DA CRUZ. Agindo dessa forma, no dia 5 de janeiro de 2021, o denunciado enviou uma mensagem para a vítima ADRIANO e pediu a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) afirmando que um irmão precisava do dinheiro. A vítima, acreditando que o pedido era de JOSENI, efetuou o depósito de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No dia 6 de janeiro de 2021, enviou uma mensagem para a vítima JOSÉ CARLOS afirmando que precisava de R$ 500,00 (quinhentos reais) para uma cirurgia de urgência de sua mãe, e ainda disse que a conta corrente era de seu irmão. A vítima JOSÉ CARLOS, acreditando que fosse um pedido de JOSENI, efetuou um depósito de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outro de R$ 100,00 (cem reais) no mesmo dia. Depois disso, o denunciado solicitou mais R$ 300,00 (trezentos reais) que foram depositados no dia 9 de janeiro de 2021. Ainda no dia 6 de janeiro de 2021, o denunciado enviou uma mensagem para a vítima VALDECI, e se fazendo passar pela JOSENI, solicitou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para o pagamento de um boleto. A vítima resistiu, e ante a insistência do denunciado, aceitou efetuar um depósito de R$ 300,00 (trezentos reais) que foi feito no dia 7 de janeiro de 2021. Por fim, no dia 7 de janeiro de 2021, o denunciado LEOMAR, identificando-se como a vítima JOSENI, solicitou para a vítima SIDNEY, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a quitação de uma dívida. Como não conseguiu efetuar o depósito, no dia 8 de janeiro de 2021, SIDNEY deixou o dinheiro em um envelope no portão da residência de JOSENI. O denunciado pegou o envelope e ainda confirmou o recebimento da quantia. Todas as transferências bancárias foram feitas na conta corrente da testemunha EVERTON, que emprestou a sua conta corrente para o denunciado LEOMAR sob a alegação que eram pagamentos pelos serviços de pintura. O denunciado ainda pediu para que EVERTON transferisse o dinheiro para a conta corrente da Caixa Económica Federal, agência 0972, conta corrente n° 30647-6, em nome de LUCIANO JESUS DE SOUZA (irmão de LEOMAR). Por sua vez, LUCIANO sacava o dinheiro e o entregava para LEOMAR. Após o registro dos fatos pelas vítimas, o denunciado LEOMAR compareceu na delegacia e prestou o seu depoimento. Depois disso, o denunciado enviou mensagem para a vítima VALTER afirmando que ele tinha caçado “pedra para cabeça”. Em seguida inseriu no status do WhatsApp, a fotografia de uma arma de fogo com a frase: “meu tesouro maior, só para calar boca de gente”, e postou uma mensagem dizendo: “vou acabar com cada um de vocês”. Por fim, enviou uma outra mensagem afirmando: “ele tá fudido, ele tá fudido, tá morto”.” O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 12/02/2021. A impetrante narra que o Juízo a quo deixou de apreciar o segundo pedido de revogação da prisão do paciente, formulado com base na necessidade de reexame da prisão, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e que ainda não designou audiência de instrução e julgamento, não obstante determinação nesse sentido em 03/03/2021. Alega não haver nos autos elementos concretos que justifiquem que os fatos excederam a gravidade abstrata das condutas imputadas ao paciente, e nem que se trata de pessoa perigosa, cuja liberdade deva ser cerceada até o fim do processo. Ressalta tratar-se de paciente primário, com bons antecedentes, sem passagens pela Vara da Infância e da Juventude, que possui ocupação lícita e residência fixa. Salienta que a ausência de gravidade concreta das condutas e as condições pessoais favoráveis do paciente, que indicam que ele não se dedica a atividade criminosa e que não reitera na prática delitiva, autorizam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da liminar para substituir a prisão preventiva do paciente em medidas cautelares diversas da prisão, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar. É o relatório. Passa-se a apreciar o pedido de liminar. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (estelionatos e coação no curso do processo) é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a decisão apontada como coatora fundamentou a necessidade da decretação conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitivas, aliada ao requisito de garantia da ordem pública (ID 83127442 dos autos de origem). O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado nos autos pelas declarações das vítimas e do paciente, dos comprovantes de transferência e prints de tela de telefone celular, bem como pelo oferecimento e recebimento de denúncia imputando ao paciente os crimes de coação no curso do processo e estelionato. Quanto ao periculum libertatis, embora os fatos atribuídos ao paciente sejam reprováveis, não justificam, no caso concreto, a prisão preventiva, levando-se em consideração que se trata de medida excepcional, a ser aplicada nos casos de extrema necessidade, devendo-se priorizar, sempre que possível e adequado, a aplicação das medidas cautelares menos gravosas. De fato, apesar de o paciente, em tese, ter, em um mesmo contexto, praticado estelionatos contra quatro vítimas, e supostamente ter coagido uma testemunha, ao falar para ela que “caçou pedra para cabeça”, e, em seguida, ter inserido em seu status do aplicativo WhatsApp, a fotografia de uma arma de fogo com a frase: “meu tesouro maior, só para calar boca de gente”, e mensagens dizendo: “vou acabar com cada um de vocês”, “ele tá fudido, ele tá fudido, tá morto”, não se verifica que a decisão impugnada tenha apresentado fundamentação concreta que justifique que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública. Com efeito, o paciente aduz ter enganado as vítimas, passando-se pela pessoa de Joseni e pedido dinheiro emprestado das vítimas, para reaver a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que alega ter sido subtraída de si em roubo sofrido no fim do ano de 2020, cujo mandante sustenta ser o marido de Joseni, seu ex-empregador, havendo, de fato, registro de ocorrência policial desse roubo em setembro de 2020. Quanto à suposta coação, deu-se na modalidade de ameaça e, em que pese o deferimento da busca e apreensão, ainda não consta dos autos que a diligência foi efetiva em apreender qualquer arma, tendo o paciente afirmado não a possuir e que não tinha intenção de ameaçar e nem de matar ninguém. Ademais, conquanto não autorize, por si só, a liberdade provisória, a folha penal do paciente indica que os fatos em apreço constituem episódio isolado em sua vida, uma vez que é primário e sem antecedentes penais, sendo certo que a reiteração delitiva apontada pela decisão impugnada refere-se ao contexto dos fatos ora em apuração. Tais circunstâncias revelam que as condutas imputadas ao paciente são reprováveis, mas a gravidade não extrapolam os tipos penais e não justifica a medida gravosa da prisão, mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. IMPOSIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A despeito da gravidade dos fatos narrados e da existência de indícios suficientes da autoria e materialidade do delito imputado aos pacientes, a prisão preventiva mostra-se desnecessária no caso concreto, pelo que suficiente a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1000414, 20170020026822HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/3/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74) Dessa forma, a fim de assegurar a instrução criminal e para evitar a prática de novas infrações penais, mostra-se necessária e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade do delito e as circunstâncias do fato, em que se cuida de delitos supostamente praticado pelo paciente em desfavor de pessoas do seu convívio e conhecidas. Portanto, adequada e necessária a fixação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares que julgar necessárias. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para colocar o paciente Leomar Pereira de Souza em liberdade, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, mediante declinação de endereço e telefone de contato, e termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como mediante a aplicação das medidas cautelares de: a) proibição de manter qualquer tipo de contato com os envolvidos Joseni Rodrigues de Sousa, Valter de Souza e Silva, Sidney Batista da Silva, Valdeci dos Santos Candido, Adriano Coelho Camargo e José Carlos Góis de Sousa; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem prévia autorização do Juízo a quo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares que julgar necessárias. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Leomar Pereira de Souza, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, ocasião na qual deverá ser intimado e advertido das medidas ora impostas, sobretudo de que, no caso de descumprimento, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, oportunamente, junte aos autos a comprovação do cumprimento da presente decisão e providencie o envio ao Juízo a quo de cópia do alvará de soltura cumprido e do termo de compromisso preenchido. Comunique-se a presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador